Tribunal: TJPA
Processo: 0020116-14.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020116-14.2017.8.14.0051

APELANTE: DIEGO WILLIAN NASCIMENTO LIMA

APELADO: GILSON ANDRE FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020116-14.2017.8.14.0051

APELANTE: DIEGO WILLIAN NASCIMENTO LIMA

ADVOGADO:

APELADO: GILSON ANDRE FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO:

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POR PARTICULAR. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. FALTA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DO DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por indivíduo que, após discussão com a namorada em via pública, foi abordado e imobilizado por terceiro que se apresentou, apenas após a chegada da Polícia Militar, como guarda portuário. O autor alegou abuso na abordagem, uso injustificado de algemas, exposição de sua imagem em redes sociais e pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A sentença de 1º grau julgou improcedente o pedido, por ausência de prova de ilicitude e de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar se a conduta do recorrido, ao intervir em situação que aparentava crime em flagrante, caracterizou ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil exige, cumulativamente, a presença de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. A ausência de qualquer desses elementos afasta o dever de indenizar.

A intervenção do recorrido ocorreu em contexto que aparentava flagrante delito, com gritos e movimentações bruscas no interior de um veículo fechado, o que justificava a ação imediata por legítima defesa de terceiro.

A testemunha presencial declarou ter ouvido gritos de dentro de sua residência e viu movimentação anormal no veículo, reforçando a versão de que a situação aparentava violência ou risco à integridade da mulher.

Não houve comprovação segura do uso de algemas, tampouco de que o recorrido tenha sido o responsável pela captura ou divulgação da fotografia do autor, cuja imagem constante nos autos não permite concluir pela utilização de contenção mecânica.

A jurisprudência exige prova concreta do dano moral decorrente de publicação de imagem ou conduta ofensiva. Ausente essa demonstração, não se configura responsabilidade civil, pois o dano moral não se presume em tais hipóteses.

A atuação do recorrido foi encerrada com a chegada da autoridade policial, que não lavrou auto de prisão ou ocorrência contra qualquer dos envolvidos, o que corrobora a inexistência de excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intervenção de particular diante de situação que, de forma objetiva, aparenta flagrante delito, configura exercício regular de direito ou legítima defesa de terceiro, afastando a ilicitude.

A configuração do dano moral por exposição de imagem em redes sociais exige prova inequívoca da autoria da divulgação e da repercussão negativa à honra ou imagem da vítima.

A ausência de comprovação da conduta abusiva, do nexo causal e do dano efetivo afasta a responsabilidade civil por ato ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Ap. Cív. 56409225820228090128, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, j. 24.06.2024; TJ-PR, Ap. Cív. 00100538720188160131, Rel. Des. Antonio Renato Strapasson, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por DIEGO WILLIAN NASCIMENTO LIMA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais movida em face de GILSON ANDRE FERREIRA DA SILVA, jugou improcedentes os pedidos iniciais.

Consta da inicial que, no dia 14/10/2017, o autor encontrava-se discutindo com sua namorada, Sara Araújo Barbosa, no interior de seu veículo estacionado em via pública, próxima à praia do Maracanã, em frente ao Conjunto Residencial Praia Ville, quando foi abordado de forma truculenta pelo requerido que, supostamente armado, o imobilizou e algemou, até a chegada da polícia, tendo se identificado somente após a chegada da polícia, como guarda portuário.

Alegou que o requerido lhe fotografou algemado sentado no chão, sendo tais imagens imediatamente divulgadas nas redes sociais.

Ressaltou que a ação do recorrido foi desproporcional, causando-lhe constrangimento público indevido.

Requereu, ao final, a condenação do réu ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Anexou boletim de ocorrência relatado por ele, print do whatsapp, com a foto dele sentado no chão, com as mãos para trás, em um grupo do whatsapp, depoimento prestado perante autoridade policial, da então namorada, Sara Araújo, onde ela relata que, embora eles realmente estivessem no meio de uma discussão acalorada, não teria havido violência.

Designada audiência de conciliação, não houve acordo. O requerido apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, excludente de ilicitude por legítima defesa de terceiros, pleiteando o reconhecimento da denunciação da lide.

No mérito, sustentou a inexistência de conduta abusiva, destacando que apenas interveio por acreditar que se tratava de crime em flagrante, tendo agido com prudência e proporcionalidade diante da situação presenciada.

Alegou que os fatos não configuram dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento. Pleiteou a improcedência do pedido.

O autor apresentou réplica, ato contínuo o juízo de origem proferiu decisão de saneamento, afastando a preliminar arguida.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento em 21 de março de 2019, ocasião em que foram ouvidas as partes e ouvida uma única testemunha arrolada pelo requerido.

As alegações finais do autor constam às fls. 61/63 e, as do réu, às fls. 65/70.

Sobreveio sentença de mérito julgando improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos o abuso na conduta do réu, sendo a palavra do autor confrontada com a do réu e de sua testemunha. Considerou ainda que os elementos probatórios, especialmente o depoimento da testemunha Patrick André, reforçam a tese de que havia aparência de situação criminosa, justificando a intervenção do réu, razão pela qual não se vislumbrou dano moral indenizável.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença ignorou provas relevantes produzidas nos autos, inclusive imagem que demonstra o autor algemado e depoimentos que confirmam a versão apresentada na inicial e que há contradições nas declarações do réu, que em juízo afirmou não ter algemado o autor, mas posteriormente fez referência à sua soltura, o que pressupõe a existência de algemas.

Aponta que a testemunha do réu teria sua visão comprometida por estar em ambiente interno e, ainda assim, afirmou fatos não confirmados por demais provas dos autos.

Argumenta que o autor foi submetido a situação vexatória, com uso de arma e de força desproporcional, além de ter sua imagem exposta em redes sociais de forma injustificada.

Assim, pugna pela reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade civil do réu e condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Em contrarrazões ao ID 8270636 – Pag. 4 a 7., ID 8270637, e ID 8270638 – Pag. 1 a 5, o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado consiste em analisar se houve, na conduta do recorrido, abuso apto a caracterizar responsabilidade civil por ato ilícito, e, por conseguinte, ensejar indenização por danos morais.

O autor/apelante sustenta que foi injustamente abordado por indivíduo armado, o qual, sem qualquer identificação formal como agente público, teria o imobilizado e algemado de forma truculenta enquanto este discutia com sua namorada no interior do veículo. Alega que tal exposição resultou em dano à sua imagem e honra, uma vez que fotos teriam sido divulgadas nas redes sociais.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, não se verifica a presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

O conjunto probatório evidencia que o requerido, ao se deparar com uma situação aparentemente anormal — discussão acalorada dentro de um taxi fechado, com movimentações bruscas e gritos audíveis de longe, interveio acreditando que estivesse diante de situação de flagrante, possivelmente envolvendo violência doméstica, sequestro ou outra agressão contra mulher.

O fato é corroborado pela testemunha do requerido que declarou ter ouvido gritos mesmo de dentro do quarto enquanto assistia a um filme, tendo visualizado o carro se movimentando de forma intensa, com uma mulher dentro do veículo gritando por socorro.

A versão do réu, por sua vez, sustenta que atuou em legítima defesa de terceiros, não sendo policial, mas agindo como cidadão diante de situação que aparentava risco à integridade física da mulher.

Desse modo, a contenção de um indivíduo diante da aparência de situação criminosa não configura, por si só, abuso, principalmente quando não há prova segura de que houve emprego de violência desnecessária, uso de algemas ou de arma em desacordo com a situação concreta.

Não há, nos autos, qualquer elemento probatório que comprove inequivocamente o uso de algemas ou a autoria das fotografias que supostamente circularam nas redes sociais. A única imagem constante nos autos demonstra o autor sentado no chão com as mãos para trás, mas não permite afirmar com certeza o uso de algemas, tampouco que tenha sido o recorrido o responsável pela captura ou divulgação da imagem.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o dano moral não se presume em casos como este, exigindo prova concreta da ocorrência de violação a direito da personalidade, o que não se extrai do conjunto probatório dos autos.

O julgador de primeiro grau examinou com cautela os depoimentos prestados, inclusive os da então namorada do autor e das testemunhas, concluindo corretamente pela ausência de elementos mínimos que caracterizassem abuso por parte do recorrido.

A intervenção do réu, embora firme, ocorreu diante de uma situação que aparentava risco, sendo posteriormente esclarecida com a chegada da Polícia Militar, que não lavrou ocorrência contra nenhum dos envolvidos, liberando o autor no local.

No caso em tela, não se vislumbra situação que extrapole os limites do razoável, ainda que se compreenda o constrangimento subjetivo vivenciado pelo autor. A conduta do réu, como registrado, teve fundamento fático, decorreu da aparência de situação emergencial e não restou comprovada como abusiva ou ilícita.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM DA PARTE . NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO . SENTENÇA MANTIDA. 1. No direito brasileiro, a regra é que os danos sejam comprovados pelo ofendido para que se justifique o arbitramento judicial de indenização. Entretanto, em hipóteses excepcionais, são admitidos os chamados danos in re ipsa, nos quais o prejuízo, por ser presumido, decorre do próprio evento danoso, independentemente de prova . 2. A responsabilidade civil decorrente de publicação/manifestação em rede social exige a demonstração efetiva do dano moral sofrido, devendo se evidenciar além de aborrecimento, dano concreto à imagem, honra e aos atributos da personalidade dos autores, por não se tratar de dano in re ipsa. 3. Ausente a prova da repercussão da conduta praticada, tampouco de qualquer desdobramento que resultasse na lesão ao direito de caráter constitucional dos autores, não há que falar em condenação por danos morais .APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 56409225820228090128 PLANALTINA, Relator.: Des(a). RODRIGO DE SILVEIRA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 24/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FOTOGRAFIA REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR APÓS ABORDAGEM E CONDUÇÃO DO AUTOR PARA PROVIDÊNCIAS ANTE A PRÁTICA DE INFRAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO AMPLA E INDEVIDA DA FOTOGRAFIA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS E PROVA PERICIAL. PRINTS DO APLICATIVO WHATSAPP INSERIDOS NA PETIÇÃO INICIAL E QUE APENAS DESTACAM TRECHOS INCOMPLETOS DE POUCAS CONVERSAS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS INTERLOCUTORES . FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO DEMONSTRA A DIVULGAÇÃO VERÍDICA E INDEVIDA DA FOTO NAS MÍDIAS SOCIAIS E INTERNET. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO . APELO DO ESTADO DO PARANÁ A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(TJ-PR 00100538720188160131 Pato Branco, Relator.: Antonio Renato Strapasson, Data de Julgamento: 19/08/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2024)

A sentença recorrida está em consonância com as provas produzidas e com a jurisprudência dominante, razão pela qual não merece reforma.

Acrescento que o autor da demanda quando deflagrou discussões acaloradas e suspeitas em via pública, mesmo que dentro de seu veículo, expôs a si e sua então namorada a situação que resultou no alegado dano moral, de maneira que não há como responsabilizar o réu que agiu como um bom cidadão da tentativa de evitar a ocorrência de possível lesão a mulher.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, inclusive quanto à condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais permanecem suspensos em razão da gratuidade judiciária deferida.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2025